Tribunal: TCU
Processo: 021.909/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 78/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Nilze Gongalves Ururahy emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção", oriunda do art. 180 da Lei 1.711/1952, com redação dada pela Lei 6.732/1979, cumulativo com a vantagem do art. 2o da Lei 6.732/1979 (quintos/décimos); Considerando que o art. 180 da Lei 1.711/1952, com redação dada pela Lei 6.732/1979, previa a integração da vantagem de cargo em comissão ou função de confiança aos proventos de aposentadoria; Considerando que os requisitos para essa concessão incluíam o tempo para aposentadoria voluntária e o exercício da função por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados; Considerando que o art. 5o da Lei 6.732/1979 veda expressamente a acumulação das vantagens do art. 180 com os benefícios de incorporação de "quintos" ou "décimos" (previstos no art. 2o da mesma lei); Considerando que, no caso concreto, identificou-se a irregularidade consistente na acumulação indevida da vantagem opção com a vantagem de quintos/décimos; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Nilze Gongalves Ururahy; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 021.909/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nilze Gongalves Ururahy (XXX.079.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado, no prazo de trinta dias; 1.7.1.2. exclua a parcelaopçãodos proventos da Sra. Nilze Gongalves Ururahy, no prazo de trinta dias; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.